Tribunal: STF
Processo: RHC 197937
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no Recuro ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, petrechos para a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito. Intempestividade recursal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental manejado por Kátia Mendes Ferreira e Gleise Grazieli Renuza da decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Parcionik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 628.739/SP.
    Na presente via recursal, insiste a Defesa na falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Reitera a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor das Agravantes, mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade e lactante. Requer o provimento do agravo regimental, com o regular processamento do recurso ordinário. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação.
    A decisão agravada foi publicada no DJe de 02.3.2021, terça-feira, e o prazo recursal fluiu até 08.3.2021, segunda-feira. Operou-se o trânsito em julgado no dia 09.3.2021, terça-feira.
    O agravo regimental foi protocolado somente em 09.3.2021, terça-feira, razão pela qual é intempestivo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora